Tribunal: TCU
Processo: 017.727/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre as disposições do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) da União para 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento destinado a examinar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2021 (PLN 9/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo, com base no art. 59, § 1o, incisos I e V, da Lei Complementar 101/2000, e informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com base no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), que: 9.1.1. os parâmetros macroeconômicos utilizados para elaboração das projeções de receitas e despesas primárias constantes do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2021 (PLDO 2021), PLN 9/2020, estão defasados em relação às mais recentes estimativas do mercado (PIB superestimado em 8,3% e IPCA superestimado em 1,13 p.p), de modo que tanto a estimativa das receitas primárias quanto o valor do Teto de Gastos previsto na Emenda Constitucional 95/2016 podem estar superestimados; 9.1.2. a interação entre os arts. 2o e 63 do PLDO 2021 e o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em caso de contingenciamento, tende a ocasionar contenção de despesa superior à pretendida para cumprimento simultâneo da meta fiscal e dos limites do Teto de Gastos ao longo do exercício financeiro de 2021, e, por conseguinte, gerar interferência financeira indevida do Poder Executivo sobre os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, caso se opere a imposição de contingenciamento financeiro desproporcional sobre um órgão ou Poder em detrimento de outro; 9.1.3. a meta de resultado primário apresentada pelo Poder Executivo no art. 2o e incisos I e II, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 (PLN 9/2020), não atende às disposições insculpidas no art. 165, § 2o, da Constituição Federal, c/c o art. 1o, § 1o, art. 4o, § 1o, e o art. 9o da Lei Complementar 101/2000 (LRF), e seus termos podem configurar infração aos referidos dispositivos, porque subvertem a regra de resultado fiscal e a tornam ineficaz para os seus propósitos, o que pode fragilizar os esforços para assegurar a consolidação fiscal e a trajetória sustentável do endividamento federal, assim como limitar o controle legislativo concomitante à execução orçamentária e financeira a ser exercido ao longo de 2021, previsto no art. 59, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 9.1.4. embora a meta de resultado primário apresentada possa ser justificada pelo caráter excepcional das circunstâncias atuais, sua recorrência não poderá ser tolerada, por afetar o planejamento fiscal responsável, nos termos delineados pela Lei Complementar 101/2000 (LRF), e a credibilidade do governo perante os agentes econômicos; 9.1.5. a ausência de identificação, no PLDO 2021, dos programas e ações prioritários no âmbito da agenda para a primeira infância compromete a avaliação quanto aos custos e resultados dos programas de governo no exercício; 9.1.6. é necessária a inclusão, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de dispositivos determinando que os órgãos informem ao Ministério da Economia, para fins de consolidação, as despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCCs) criadas mediante ato administrativo; bem como a publicação quadrimestral, pelo Ministério da Economia, de demonstrativo das DOCCs criadas no âmbito da União, de modo a propiciar os controles externo e social e em consonância com o princípio da transparência na gestão fiscal; 9.1.7. a ausência, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de orientações quanto aos procedimentos para enquadrar e justificar eventuais óbices à execução impositiva do orçamento público, em decorrência das anomalias causadas pela calamidade pública da pandemia de Covid-19, pode causar insegurança jurídica nos atos dos órgãos executores do orçamento; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, promover a oitiva do Tesouro Nacional e do Ministério da Economia para que, no prazo de dez dias, se manifestem sobre eventuais medidas a serem adotadas para viabilizar a execução provisória do PLOA 2021 na hipótese de a LDO 2021 não ser aprovada até 31/12/2020, assim como sobre a existência de plano de ação ou de contingência para se evitar a paralisação das atividades do poder público federal, caso esse risco se concretize. 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;